Tribunal: STF
Processo: ARE 1317137
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA REFORMADA. Ausentes os requisitos de divisibilidade e da especificidade, é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança pública, vez que tal atividade deve ser remunerada mediante imposto”. (eDOC 2, p. 153)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 145, II, do texto constitucional.
     Nas razões recursais, sustenta-se que a matéria dos autos diz respeito à constitucionalidade da taxa de serviço de extinção de incêndio. Argumenta-se que esta Suprema Corte, ao apreciar a questão na ADI n. 4.411/MG, considerou-a inconstitucional. Afirma-se que, no entanto, em momento anterior, prevalecia o entendimento de que era legítima a instituição de taxa de incêndio pelos Estados. 
    Alega-se, assim, com base na segurança jurídica, que os efeitos da decisão proferida na ADI n. 4.411 devem ser prospectivos, não se “havendo de considerar como extirpada do ordenamento jurídico, até então, a norma instituidora da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais” (eDOC 2, p. 203). 
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 113, IV, de Lei 6.763/1975. Eis um trecho desse julgado:
    “À luz do art. 145, II, da Carta Magna e do art. 77 do Código Tributário Nacional, irrefutável a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais com base no acima transcrito art. 113, IV, de sua Lei nº 6.763/1975. Ora, como é de conhecimento geral, a taxa é tributo cuja cobrança decorre da prestação de serviço público cuja utilização tem como características a especificidade e divisibilidade, sendo vedada a sua cobrança quando não se puder apurar o proveito individual do contribuinte, quando o serviço beneficiar a coletividade indistintamente. É o que dispõe o CTN, "in verbis": Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Uma vez que o combate a incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros gera benefício a toda a coletividade e não apenas a um determinado contribuinte, não há como reconhecer a presença da divisibilidade e sequer da especificidade, ainda que o incêndio seja em local de possível especificação, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa de segurança pública como prevista”.
     (eDOC 2, p. 156-157)
    Verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Plenário desta Corte, na ADI 4.411, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CF/OAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 113, IV, parágrafos 2° e 3°, entre outros, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003. Eis a ementa desse julgado:
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”.(ADI 4411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)
    Cabe ressaltar ainda o entendimento firmado por este Tribunal, a despeito de ter-me filiado à minoria que restou vencida, no julgamento de mérito do RE-RG 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. Na ocasião, firmou-se a compreensão segundo a qual a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou município o ente instituidor do tributo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente